Tribunal: TJSP
Processo: 2023391-52.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão embargado que reconheceu a conexão, por prejudicialidade externa, entre o presente Agravo de Instrumento e a Ação Anulatória no 1030598-28.2018.8.26.0053 – Alegação da embargante de que o julgado deixou de observar a regra de competência por prevenção – Ação de conhecimento na qual já havia sido interposto Recurso de Apelação, distribuído à C. 18a Câmara de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão embargado que reconheceu a conexão, por prejudicialidade externa, entre o presente Agravo de Instrumento e a Ação Anulatória no 1030598-28.2018.8.26.0053 – Alegação da embargante de que o julgado deixou de observar a regra de competência por prevenção – Ação de conhecimento na qual já havia sido interposto Recurso de Apelação, distribuído à C. 18a Câmara de Direito Público – Competência absoluta daquele Órgão para o conhecimento e julgamento do presente recurso, conexo àquele, nos termos dos arts. 930, Parágrafo único, do CPC, e 105, 'caput', do RITJSP – Julgamento anulado – Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos, nos termos do Acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2023391-52.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado OPUS
SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, acolheram os Embargos com efeitos modificativos., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023391-52.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10205
2
Embargos de Declaração no 2023391-52.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Municipalidade de São Paulo
Embargada: Opus Serviços Médicos S/S Ltda.
Comarca: São Paulo
Acórdão datado de 27/04/2020 (Voto no 8197)
VOTO No 10205
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Acórdão embargado
que reconheceu a conexão, por prejudicialidade externa,
entre o presente Agravo de Instrumento e a Ação Anulatória
no 1030598-28.2018.8.26.0053 – Alegação da embargante
de que o julgado deixou de observar a regra de competência
por prevenção Ação de conhecimento na qual já havia sido
interposto Recurso de Apelação, distribuído à C. 18a
Câmara de Direito Público Competência absoluta daquele
Órgão para o conhecimento e julgamento do presente
recurso, conexo àquele, nos termos dos arts. 930, Parágrafo
único, do CPC, e 105, 'caput', do RITJSP Julgamento
anulado Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos
modificativos, nos termos do Acórdão.

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos
pelo Município de São Paulo em face do Acórdão de fls. 99/104, que, por
votação unânime1, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela
ora embargada, nos termos da ementa que segue:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal
ISS do Exercício de 2018
Existência de Ação
Anulatória de Débito Fiscal em curso, na qual se
discute a exigibilidade do mesmo débito objeto da
presente Execução Inexistência de litispendência
entre aquela ação e eventuais Embargos à Execução
a serem opostos na presente, ante a distinção entre os
1 Participaram do julgamento os Exmos. Desembargadores Octavio Machado de Barros (Presidente,
sem voto), Mônica Serrano e Kleber Leyser de Aquino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023391-52.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10205
3
respectivos
pedidos
e
causas
de
pedir

Reconhecimento,
contudo,
de
conexão
por
prejudicialidade entre as demandas, nos moldes do
art. 55, II, do CPC Impossibilidade de reunião dos
autos, tendo em vista que a ação de conhecimento já
foi sentenciada, conforme o § 1o do mesmo artigo
Necessidade de suspensão do processo por um ano ou
até o trânsito em julgado da outra ação, o que
sobrevier primeiro, nos termos do inciso V, 'a' e § 4o
do art. 313 do CPC Jurisprudência desta E. Corte -
Recurso provido, por outros fundamentos.”
A embargante alega que o julgado, datado de
27/04/2020, é nulo, vez que a C. 18a Câmara de Direito Público deste E.
Tribunal havia julgado improcedente a Apelação Cível no
1030598-28.2018.8.26.0053 em 12/03/2020, o que tornou aquele Órgão
prevento para o julgamento do presente Agravo, nos termos do art. 930 do
Regimento Interno do TJSP, já que as demandas são conexas, como
reconhecido no próprio Acórdão embargado. Subsidiariamente, aduz que,
tendo em vista o Princípio da Especialidade, não deveria ter sido aplicada a
regra de prejudicialidade externa prevista no CPC, mas sim as hipóteses de
suspensão da exigibilidade tratadas no art. 151 do CTN, que, in casu, não se
verificam. Assevera, por fim, que o v. Acórdão proferido na referida Apelação
julgou improcedente aquela demanda anulatória, de modo que não subsiste
qualquer causa jurídica para a suspensão da execução fiscal
Requer, pois, sejam sanados os vícios
apontados, com os consequentes efeitos modificativos.
Manifestação a fls. 37/39.
É O RELATÓRIO.
Os presentes embargos comportam acolhimento. Com efeito, o Acórdão embargado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023391-52.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10205
4
reconheceu a conexão, por prejudicialidade externa, entre o presente Agravo
de Instrumento e a Ação Anulatória no 1030598-28.2018.8.26.0053, nos
termos do art. 55, II, do CPC.
Ocorre que, como relatado pela embargante,
os autos daquela Ação Anulatória foram remetidos à Colenda 18a Câmara de
Direito Público em 31/10/2019 (fls. 719 daqueles autos), sob a relatoria do
Exmo. Desembargador Burza Neto, em virtude de interposição de Recurso de
Apelação, o que tornou aquele Órgão prevento para o conhecimento do
presente recurso, interposto em 11/02/2020, nos termos dos arts. 930,
Parágrafo único, do CPC e 105, caput, do Regimento Interno deste E.
Tribunal:
CPC - Art. 930. “Far-se-á a distribuição de
acordo com o regimento interno do tribunal,
observando-se a alternatividade, o sorteio
eletrônico e a publicidade.
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado
no tribunal tornará prevento o relator para
eventual recurso subsequente interposto no
mesmo processo ou em processo conexo.”
RITJSP - Art. 105. “A Câmara ou Grupo que
primeiro conhecer de uma causa, ainda que não
apreciado o mérito, ou de qualquer incidente,
terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda
de
outro,
conexa
ou
continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados.” (g.n.)
Sendo absoluta a competência do Órgão
prevento, ratione funcionae, é de rigor dar guarida à insurgência do Município
de São Paulo, anulando-se o julgado em testilha.
Acresça-se que, diferentemente do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023391-52.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10205
5
argumenta a embargada, a remessa destes autos ao Órgão competente não
viola o art. 55, § 1o, do CPC, vez que o recebimento deste recurso pela Câmara
preventa não implica, necessariamente, a reunião dos autos com o processo
mais antigo, além de não ser possível o julgamento conjunto, eis que aquela
Apelação já foi julgada, tendo sido, inclusive, interposto Recurso Especial,
admitido pela C. Presidência da Seção de Direito Público (fls. 825/827).
Não procede, outrossim, a arguição de que
um novo julgamento deste Agravo pela C. Câmara preventa não teria o condão
de alterar o resultado alcançado no Acórdão ora embargado, haja vista que
aquele Órgão poderá, eventual e naturalmente, versar entendimento diverso no
que diz respeito à possibilidade de suspensão da Execução Fiscal, por
prejudicialidade externa, quando ausentes quaisquer das hipóteses dos incisos
do art. 151 do CTN.
Ante o exposto, ACOLHO os presentes
Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para anular o
Acórdão de fls. 99/104, em virtude do reconhecimento da incompetência
desta C. Câmara para o seu conhecimento e julgamento, nos termos dos
arts. 930, Parágrafo único, do CPC e 105, caput, do Regimento Interno
deste E. Tribunal.
Por conseguinte, represento ao Eminente
Presidente da Seção de Direito Público, manifestando-me para que seja o
presente Agravo de Instrumento redistribuído para o Exmo.
Desembargador Burza Neto, competente para o seu julgamento.
Silvana M. Mollo
Relatora